Tribunal: TJDFT
Processo: 0772417-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRABALHO EVENTUAL. DIÁRIAS NÃO PAGAS. GRUPO ECONÔMICO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), referente ao inadimplemento de 06 (seis) diárias, que deveriam ter sido pagas por seu trabalho desenvolvido no evento “FUNN FESTIVAL”.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 71598365.
3. Na inicial, narrou a parte autora ter prestado serviços de limpeza durante o evento "Funn Festival", promovido pelas requeridas. Aduz que, embora tenha prestado o serviço para o qual fora contratado, não recebeu o pagamento de 06 (seis) diárias no valor de R$ 85,00 cada, totalizando R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Requereu o recebimento do valor das diárias pendentes, além de indenização por danos morais.
4. De início, importante destacar que a sentença recorrida restou satisfatoriamente fundamentada, tendo os pontos controvertidos enfrentados, importando destacar que o dever de fundamentação não exige a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, bastando que sejam apreciadas as questões essenciais ao deslinde da causa (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Nesse sentido: Acórdão 1997662, 0722307-35.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.
5. Outrossim, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza cível, eis que o contrato de trabalho firmado entre as partes caracteriza-se como eventual, não havendo vínculo trabalhista, o que afasta a competência da Justiça Trabalhista para análise das questões trazidas nos presentes autos.
6. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, reconhece a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico por obrigações contraídas por pessoa jurídica distinta. (AREsp 2628478, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 04/12/2024).
7. No caso, a empresa requerida HCP ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PARQUES TEMÁTICOS LTDA e a empresa FUNN ENTRETENIMENTO, organizadora do evento “FUNN FESTIVAL” fazem parte do mesmo grupo econômico, além de explorarem a mesma atividade econômica e possuírem identidade de quadro societário, conforme se verifica no Contrato Social de ID 71598311, e no Quadro Societário constante da réplica de ID 71598343, pág. 6. Assim, respondem solidariamente pelas dívidas contraídas por qualquer das pessoas jurídicas que compõem o referido grupo econômico.
8. Pela análise das folhas de ponto acostadas no ID 71598345, páginas 51, 52, 56, 59, 62 e 64, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar a prestação dos serviços para os quais foi contratado, tendo laborado nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30/06 (art. 373, I, do CPC). Nesse contexto, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial em relação à inadimplência das requeridas quanto às diárias devidas ao autor, daí emergindo a responsabilidade de repararem os danos causados ao recorrido.
9. Dessa forma, comprovada a existência de grupo econômico entre a empresa requerida HCP ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PARQUES TEMÁTICOS LTDA e a empresa FUNN ENTRETENIMENTO, organizadora do evento “FUNN FESTIVAL”, correta a sentença que determinou o pagamento das 06 (seis) diárias ao autor, de forma solidária entre as requeridas.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.